Tribunal: TJDFT
Processo: 0710984-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710984-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEOLINDA MARIA NUNES DA SILVA VAREJAO, CICERA MARIA DE AZEVEDO SILVA, LINDOMAR DE ASEVEDO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEOLINDA MARIA NUNES DA SILVA VAREJAO AGRAVADO: EDILSON DE AZEVEDO SILVA DECISÃO Ante a desistência manifestada pelos agravantes (id 42056790), revogo a decisão de id 37419745 e não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR